Tribunal: TJDFT
Processo: 0003849-91.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PENAL. REALIZA O TIPO PENAL DO ARTIGO 341 DO CÓDIGO PENAL A PESSOA QUE ASSUME FALSAMENTE, PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, NA FASE INVESTIGATIVA, E DEPOIS PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA, NA FASE INSTRUTÓRIA, A PROPRIEDADE DE ARMA DE FOGO QUE EFETIVAMENTE PERTENCERIA A SEU PRIMO. NÍTIDO DOLO DE AUTOACUSAÇÃO FALSA, E NÃO DE INEDITISMO DO FALSO TESTEMUNHO, ATÉ PORQUE NÃO SE TRATARIA DE TESTEMUNHA, EM SENTIDO PRÓPRIO: NÃO ESTAVA PRESENTE AO TEMPO DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E RESPECTIVA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO DONO DO ARTEFATO. SUCESSIVAS DECLARAÇÕES DO RECORRENTE QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO DELITO CONTINUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.